Tribunal: STF
Processo: ARE 1571028
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação Anulatória de Débito Fiscal. ICMS. Constitucional e Tributário. Pretensão autoral atinente ao reconhecimento da nulidade de autuação procedida pelo órgão fazendário, com a consequente desconstituição do crédito tributário correspondente, sob o fundamento de que o creditamento de ICMS realizado, impugnado pelo ente público, foi efetuado sobre bens integrantes de seu ativo permanente, consoante autorizado pelo art. 20 da LC nº 87/96. Sentença de procedência. Irresignação veiculada pelo ente público. Cizânia a ser esclarecida que reside na aferição quanto à possibilidade de creditamento ou não de ICMS por parte da Demandante, em decorrência da aquisição de tubos e flanges relacionados ao transporte de petróleo e derivados, além de gás natural e produtos químicos diversos. Resolução da vexata quaestio que pressupõe uma análise eminentemente técnica especializada, de modo que a prova pericial produzida se apresenta como instrumento essencial ao desenlace da lide. Insigne Tribunal da Cidadania que tem assentado concepção justamente no sentido da imperiosidade de tal diligência em hipóteses análogas. Exame realizado pelo expert que esclarece, de forma cristalina, que os bens em questão não são apenas insumos do serviço de construção civil, senão elementos que compõem a estrutura de transporte e processamento de petróleo e de gás natural, integrando o ativo permanente da sociedade empresária (“Face ao observado e aferido no local, na documentação apresentada dos autos e na documentação levantada pela perícia, pode-se afirmar que: 1 - Os bens referidos integram infraestrutura indispensável para possibilitar a consecução da atividade de extração e transporte de petróleo e gás prestada pela demanda. 2- Os materiais utilizados para a execução dos projetos contratados, tais como materiais de tubulação, materiais de instrumentação, trocadores de calor, válvulas, torres, gasodutos, bombas, entre outras, configuram evidente característica de ativos imobilizados, uma vez que, em conjunto, atrelam-se à finalidade de projetos que visam a realização das atividades fim da Companhia, discriminadas em seu objeto social. Portanto, fica evidenciada a correta e regular classificação, realizada pela PETROBRAS, dos referidos materiais como ativo imobilizado, uma vez que tais materiais não são utilizados para realização de atividade-meio da empresa, e sim para a consecução de seu próprio objeto social, também não sendo aplicados para integrar ou para serem consumidos em processo produtivo, o que descaracteriza, de pronto, a eventual classificação dos materiais como de uso e consumo ou como insumos.)”, viabilizando, com base no princípio da não-cumulatividade, o respectivo creditamento de ICMS. Demandante que logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC. Precedente do Ínclito Superior Tribunal de Justiça. Sentença escorreita. Aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente